Tribunal: STF
Processo: ARE 1397730
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. 



    Ademais, tendo em vista o disposto no art. 1.033 do CPC/2015, os autos devem ser remetidos para o Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois o acórdão recorrido foi publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e não houve a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal a quo. 



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que



    “O efeito preclusivo, preconizado através do artigo 1.002 do Código de Processo Civil, se operou neste mandamus coletivo, porquanto a temática não compôs as requisições formuladas nas informações (artigo 7° da Lei 12.016/2009), apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil) ou no extraordinário (artigo 1.030 do Código de Processo Civil). 



    [...]



    Considerando que os argumentos foram aduzidos pela primeira vez no recurso de agravo interno, se revela inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento (RMS 36.656 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de fevereiro de 2021; e ARE 1.132.623 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de outubro de 2013), devendo o recurso não ser conhecido ” (págs. 4 e do documento eletrônico 170).



    Além disso, alega que há contradição desta Suprema Corte ao negar seguimento ao apelo extremo com base na necessidade de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e, ao mesmo tempo, aplicar o art. 1.033 do CPC/2015.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo, visto que aplica-se à questão a Súmula 279/STF, além de ser necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à controvérsia. 



    O embargante, todavia, sequer tratou da decisão embargada, cingindo-se a afirmar que a incidência do IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos na devolução de depósitos judiciais configura-se inovação recursal, portanto seria vedado o exame da questão em face do disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Quanto à remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015, a qual foi determinada porque o agravo foi interposto após a vigência do mencionado Código e não ocorreu a interposição concomitante do recurso extraordinário e do recurso especial, o embargante limitou-se a afirmar que a União apenas revisita os fatos e provas dos autos nas razões do apelo extremo, portanto não ocorreu qualquer ofensa reflexa à Constituição Federal, requisito para a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015. 



    No entanto, além das razões que fundamentaram o envio dos autos ao STJ não terem sido devidamente impugnadas, a negativa de seguimento do RE também foi fundamentada na impossibilidade do STF reexaminar as leis infraconstitucionais aplicáveis ao caso - de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta -, e não apenas na aplicação da Súmula 279 desta Corte. 



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator